Tribunal: TJMT
Processo: 1047975-89.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047975-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONATILA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 384.659.901-82 (APELADO), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), DONATILA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 384.659.901-82 (APELANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERMEDIAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VEICULAR. PROMESSA DE DESCONTO GARANTIDO. ORIENTAÇÃO A INADIMPLEMENTO. APREENSÃO DO VEÍCULO. PUBLICIDADE ENGANOSA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PERDA DE UMA CHANCE.

TEORIA
NÃO APLICÁVEL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DEVIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS
.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que contratou empresa para intermediar renegociação de financiamento veicular. A autora foi orientada a suspender os pagamentos, resultando na apreensão judicial do bem. A decisão condenou a empresa a indenizações por danos materiais e morais, mas negou a indenização por perda de
uma chance e manteve o valor fixado para os danos extrapatrimoniais.

II. Questão em discussão
:

(i) saber se a empresa assumiu obrigação de resultado ao prometer desconto mínimo garantido de 50% sobre o débito e se houve falha na prestação de serviço que justifique as indenizações por danos materiais e morais;

(
ii
) saber se a autora faz jus à indenização por perda de uma chance, em razão da frustração de oportunidade negocial decorrente da atuação da ré.

III. Razões de decidir

Ficou demonstrado
nos autos que a ré assumiu obrigação de resultado, ao garantir expressamente em contrato e publicidade o desconto mínimo de 50% sobre a dívida, circunstância que gerou legítima expectativa na consumidora, atraindo a incidência dos
arts
. 30 e 35 do CDC.

A orientação para suspender os pagamentos e evitar contato com o credor, sem contrapartida efetiva de negociação, aliada à ineficácia do serviço prestado, revela conduta dolosa e violação à boa-fé objetiva, bem como publicidade enganosa, nos termos do art. 37, §1º, do CDC.

A apreensão do veículo e a consequente privação de seu uso configuram danos morais indenizáveis, por ultrapassarem os meros dissabores do cotidiano.

Para aplicação da teoria da perda de uma chance é imprescindível que a expectava de ganho seja séria e concreta
.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A empresa que promete, por contrato e publicidade, desconto mínimo garantido em renegociação de dívida assume obrigação de resultado e
responde pelos prejuízos advindos do inadimplemento contratual. 2. A indução do consumidor à suspensão de pagamento da dívida sem garantia de êxito configura falha na prestação de serviço e publicidade enganosa. 3.
Para a
indenização por perda de uma chance
, é necessário que a expectativa de ganho seja séria e concreta
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III e VI; 14, 30, 35, 37, § 1º; CPC,
arts
. 487, I, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.322.302/SP, Rel.
Min. Nancy
Andrighi
, 3ª
Turma
, j. 27.11.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
786.215/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 01.12.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação de indenização por danos morais e materiais
julgada
nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo esta ação
PARCIALMENTE PROCEDENTE, de forma que CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na monta de R$ 25.778,65, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, e danos morais, em R$ 5.000,00, quantia sobre a qual deve recair correção monetária e juros moratórios, ambos desde o efetivo desembolso.

Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Feitos estes apontamentos, julgo a presente ação EXTINTA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, bem como condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do mesmo Código de Processo Civil.

Ambas as partes recorreram.

A autora sustenta que contratou a empresa apelada para intermediar a renegociação de seu contrato de financiamento
veicular, sendo orientada a suspender o pagamento das parcelas e a não atender ligações da instituição financeira.

Afirma que, confiando nas instruções, deixou de adimplir as prestações e teve o veículo apreendido por ordem judicial.

Alega que a empresa garantiu desconto mínimo de 50% sobre o débito, o que jamais se concretizou, configurando descumprimento contratual e violação à boa-fé objetiva.

Pede a condenação
da ré pelaperda de uma chance, no valor de R$ 16.513,46, correspondente ao desconto de 50% garantido contratualmente e não obtido
.

Defende que as condutas da empresa ultrapassaram o mero inadimplemento civil, pois houve induzimento a erro e propaganda enganosa, que ocasionaram graves prejuízos materiais e abalo moral relevante.

Invoca a existência de inquéritos e Ações judiciais contra a mesma empresa em outras localidades, aduzindo que sua atuação é reiteradamente lesiva a consumidores.

Requer a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00, para o equivalente a vinte
salários mínimos
, em razão da gravidade dos fatos e da repercussão do dano.

A ré, por sua vez, explica que prestou regularmente os serviços contratados, de natureza obrigacional de meio, e que não poderia garantir resultado específico, pois os descontos dependiam da anuência do credor.

Acrescenta que a contratante teve pleno acesso à plataforma digital disponibilizada para acompanhar a negociação e foi devidamente informada de todas as etapas.

Diz que a sentença de origem desconsiderou o conjunto probatório e impôs condenações desproporcionais ao reconhecer falha na prestação de serviços
.

Assegura que os riscos do contrato foram expressamente aceitos pela contratante, conforme o instrumento
firmado, que previa a possibilidade de Ações judiciais pelo Banco e a não devolução dos valores pagos.

Aponta a inexistência de qualquer vício de consentimento, dolo ou coação, bem como ausência de prova de conduta ilícita, que autorize as indenizações pretendidas pela autora.

Requer a reforma integral da sentença, com a exclusão das condenações por danos materiais
e
morais. Argumenta, subsidiariamente, que não há fundamento para a majoração da indenização moral e, se mantida, o valor fixado deve ser reduzido, por inexistir violação à dignidade da parte autora, com a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Foram apresentadas contrarrazões pela ré (ID 337467352), pugnando pelo
não
provimento do recurso da autora e manutenção da improcedência quanto à perda de uma chance e do valor dos danos morais (caso não seja acolhido seu próprio recurso).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente demanda alegando que

contratou os serviços da ré, que lhe garantia um desconto mínimo de 50% no
saldo devedor do
seu financiamento de veículo junto à instituição financeira, o que caracterizou propaganda enganosa. Diz que a ré a orientou a suspender o pagamento das parcelas e que isso ocasionou a busca e apreensão do bem.

Busc
a
a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais de R$

25.778,65
, além de indenização pela perda de uma chance no valor de
R$ 16.513,46

e danos morais de no mínimo 20
salários-mínimos
.

A Ação foi julgada procedente
.

A autora requer
a indenização pela perda da chance e
majoração da reparação moral, sustentando a desproporção entre a gravidade do dano e o valor arbitrado. Já a empresa pleiteia a reforma integral do julgado, afirmando inexistir falha na prestação de serviços, defendendo tratar-se de obrigação de meio, inexistência de publicidade enganosa e ausência de dano moral.

Infere-se dos autos que se trata de relação de consumo e que a empresa ré garantiu resultado concreto, consistente no desconto mínimo de 50% a 80% na dívida, assumindo, assim, obrigação de resultado, e não de mera intermediação. O contrato, aliado às propagandas divulgadas, criou legítima expectativa no consumidor, vinculando a fornecedora aos termos da oferta (artigos 30 e 35 do CDC).

Assim ficou expressamente convencionado no Contrato de Prestação de Serviço (Id
.
337466870
):

4.1 Por esta cláusula, o cliente fica ciente das condições de descontos a serem executados pela CONTRATADA, que buscará em primeiro lugar o melhor benefício em forma de desconto para o CONTRATANTE, dependendo do banco e do transcurso de tempo em inadimplência.
A CONTRATADA garante o mínimo de 50% (cinquenta por cento), podendo chegar em
ate
80% (oitenta por cento) de desconto do saldo devedor perante a Instituição Financeira referente à dívida ao final do contrato
, desde que respeitado o prazo mínimo de 12 (doze) meses, e poderá usar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, salvo hipótese, descrita na cláusula 3.1, parágrafo segundo.
(grifei)

E mais, a ré veicula propaganda na mídia garantindo aos devedores de instituições financeiras pelo menos 50% de desconto na dívida (Id
.

337466873
), o que demonstra ser prática habitual.

Assim, a prova documental comprova que a ré orientou a autora a interromper o pagamento das parcelas
e
deixar de se comunicar com o Banco o que evidencia conduta dolosa e contrária à boa-fé objetiva, configurando comportamento ilegal, além da publicidade enganosa vedada pelo artigo 37, §1º, do CDC.

A ré alega que o insucesso decorreu de fatores alheios, como as tentativas frustradas de contato telefônico com a autora, a recusa do Banco em aceitar o desconto, a ausência de proposta de liquidação pela autora e o descumprimento de suas obrigações.

Além desta última configurar argumentação genérica, as referidas circunstâncias, entretanto, não afastam o risco assumido pela ré e que é inerente à negociação, até porque não foram comprovadas. Ocorre que, o que se constata é que se trata de
promessa comercial inatingível, cuja execução dependia de terceiro (instituição financeira) sem controle pela contratada.

Pelas razões apresentadas, conclui-se que o ilícito resulta da indução deliberada ao inadimplemento, ocultação do veículo e da prestação de serviço ineficaz, gerando a apreensão do bem e o impedimento de sua utilização pela autora, sobretudo diante da consolidação da propriedade para o Banco.

O sofrimento experimentado decorreu de prática abusiva e enganosa, que privou a autora do uso do veículo, o que evidentemente gera situação que afeta a sua honra, até por causa da humilhação sofrida com a apreensão e as notórias dificuldades advindas da falta do automóvel, as quais superam os aborrecimentos normais do cotidiano.

Quanto ao montante d
a indenização por
dano
s
mora
is
, o
s
R$5.000,00
fixados na sentença
deve
m
ser majorado
s
para R$ 10.000,00,
observados os critérios de razoabilidade, caráter pedagógico e vedação ao enriquecimento sem causa.

Sobre a
correção monetária e juros de mora desse montante reparatório, foram estabelecidos a contar do evento danoso. No entanto,
o termo inicial deve ser alterado, devendo a correção monetária incidir a partir do arbitramento e os juros de mora
desde a citação.

A conduta violou frontalmente o dever de informação e lealdade contratual, resultando em dano patrimonial e moral inequívoco. O nexo causal entre a orientação e a contratação ilícita e a perda do veículo é direto, sendo inviável acolher a tese de culpa exclusiva da consumidora.

A autora pede também indenização pela perda de uma chance,
no montante do desconto prometido (50% do saldo devedor).

Contudo, para a aplicação dessa teoria não bast
a
a mera
expectativa de ganho, é necessário que a chance seja
concreta,
o que não se verifica na hipótese
, visto que ainda que
com

auxílio
da empresa
ré
, a concretização do
acordo dependia de anuência da instituição financeira.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. PROMESSA DE INTERMEDIAÇÃO DE DESCONTO EM FINANCIAMENTO VEICULAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEFICÁCIA DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA PROBABILIDADE CONCRETA E RELEVANTE DA VANTAGEM. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para condenar a empresa ré ao pagamento de danos materiais e danos morais, indeferindo pleitos de indenização por perda de uma chance e desvio produtivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a inclusão de indenização pela perda de uma chance; (
ii
) se o desvio produtivo deve ser indenizado de forma autônoma; e (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A teoria da perda de uma chance não se aplica ao caso, pois não foi comprovada a frustração de uma probabilidade concreta e relevante de obtenção de vantagem
econômica, mas sim uma mera expectativa gerada pela publicidade da apelada.

4. A aplicação da teoria
dodesvioprodutivoexige
a comprovação de que o consumidor despendeu tempo considerável e esforços extraordinários para a solução de problemas gerados pelo fornecedor, comprometendo à sua rotina, o que não restou demonstrado nos autos.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige a demonstração de uma probabilidade concreta e relevante de obtenção de benefício frustrado por conduta culposa da parte contrária. 2. A condenação por desvio produtivo não é cabível quando os mesmos fatos já ensejam a reparação por danos morais. 3. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado não atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.540.153/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.04.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1008415-89.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1022404-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.05.2025.

(AP
1001735-28.2024.8.11.0002
, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, julgado em
13/08/2025
).

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao recurso da autora
para
majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
; e
dou parcial provimento ao recurso da ré
para
determinar que a correção monetária d
essa
indenização
(
danos morais
)
incida desde a condenação e os juros de mora a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026